Tribunal: TJDFT
Processo: 0753634-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. RESOLUÇÃO 4.790 BACEN. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO.

1. Nos contratos de mútuo com descontos em folha de pagamento, a forma de pagamento está definida à legislação (Lei 10.820/03). Já no caso dos descontos em conta, a forma resulta do acordo entre as partes e segundo a jurisprudência mais atualizada, tal cláusula pode ser denunciada a qualquer tempo.

2. Em tempo, a própria resolução no 4.790/20 do BACEN dedica todo um capítulo ao cancelamento de tal autorização, assegurando, ao seu artigo 6o, o direito de cancelamento ao titular da conta.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.